Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TIPO PENAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS VENDER E TER EM DEPÓSITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.
2. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do réu na comunidade. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social se a fundamentação adotada na sentença é idônea e baseada em elementos concretos extraídos dos autos. No caso concreto, a prática do tráfico na residência do réu ocasionou “denúncias” anônimas que informavam a respeito da ocorrência do crime no local dos fatos, o que causa transtornos aos moradores locais e perturba um bom convívio social.

3. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.

5. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

6. As diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.